Tribunal: TCU
Processo: 031.850/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração em processo de Representação opostos pelo Sr. Adalberto Fulgêncio dos Santos, contra o Acórdão 1.060/2020 -TCU-2a Câmara, que conheceu da Representação para considerá-la parcialmente procedente, rejeitou as razões de justificativa do Sr. Adalberto Fulgêncio dos Santos e aplicou-lhes a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Adalberto Fulgêncio dos Santos, contra o Acórdão 1060/2020-TCU-Segunda Câmara , que conheceu da Representação para considerá-la parcialmente procedente, rejeitou as razões de justificativa do Sr. Adalberto Fulgêncio dos Santos e aplicou-lhes a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Adalberto Fulgêncio dos Santos para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, sem atribuição de efeitos infringentes; 9.2. manter em seus exatos termos o Acórdão 1060/2020-TCU-Segunda Câmara porque a supressão da contradição e o reconhecimento da existência de Error in Judicando em relação a outro responsável não implica alteração do mérito; 9.3. dar conhecimento da deliberação ao recorrente e aos demais interessado.